Tribunal: TJMT
Processo: 1006400-14.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006400-14.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROSA MARIA DE PAULA - CPF: 034.086.708-62 (AGRAVADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS

– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Do conjunto probatório constata-se que a Agravante não observou a exigência prevista no art. 129 da Resolução ANEEL no 414/2010 que determina, dentre outras exigências, a emissão e entrega de uma cópia do TOI ao consumidor no ato da inspeção. Esta situação, por corolário, afasta a legitimidade da cobrança das faturas de recuperação de consumo objeto da lide.

A inexistência de elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, conduz à sua manutenção em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1006400-14.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energisa S.A.
em virtude da decisão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela Concessionária de Serviço Público.

Em suas razões, a Agravante sustenta que notificou extrajudicialmente a Recorrida de todo o procedimento administrativo de inspeção, o que torna legítima a cobrança dos débitos discutidos
in casu.

Sob esses argumentos, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões sob o ID. 81709469.

Eis o relatório.

Cuiabá, 15 de abril de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021